Tribunal: STF
Processo: AI 91827
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-11
Data de publicação: 1984-09-11

Ementa:
- Execução por título judicial: óbice regimental ao recurso extraordinário. Art. 325, VI, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
A restrição referente à parte final do inciso VI, do art. 325, do RI/STF, apenas diz respeito às execuções decorrentes de títulos extrajudiciais. A alteração que, no particular, houve no atual Regimento Interno, em relação ao anterior, não foi para atenuar a restrição existente, mas sim para impor outra, com inclusão das execuções por título extrajudicial, embora, no tocante a estas - e só a estas - a limitação ao recurso extraordinário só ocorra a partir da avaliação, inclusive.
Precedentes.